Tribunal: TJES
Processo: 0023381-30.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023381-30.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLON BRUNO DUARTE DA SILVA

APELADO: PST ELETRONICA LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. SISTEMA DE ALARME. VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apresentada a contestação tempestiva pelo requerido, não é cabível o reconhecimento da revelia.

2. Diante do indeferimento anterior do pedido de depoimento pessoal, não se aplica a pena de confesso estabelecida no art. 385, §1
o
, do CPC/15, cuja aplicação somente deve ocorrer “Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor”.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, identificada a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/vendedor), e, no outro, o consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor ou, ainda, aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. Art. 18, CDC.

5. No tocante ao vício oculto, dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

6. O autor/Recorrente apenas produziu provas documental e testemunhal, que não foram suficientes à comprovação da ocorrência do vício do produto, por defeito de fabricação, não se desincumbindo do ônus da prova.

7. A inversão do ônus da prova foi indeferida na origem, sem que houvesse insurgência do Recorrente.

8. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023381-30.2019.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 11/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARLON BRUNO DUARTE DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação indenizatória movida em face de PST ELETRONICA LTDA. e de LIMOEIRO MOTOPECAS LTDA., julgou improcedentes os pedidos do autor.

Aduz, em síntese, que (i) houve cerceamento de defesa, por indeferimento do pedido de aplicação de confissão e revelia em desfavor da segunda ré; (ii) é devida a indenização por danos materiais e morais ao consumidor, em razão do vício no produto “alarme com sensor”.

Contrarrazões de PST ELETRONICA LTDA. pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*

O SR. ADVOGADO SIRDIRLEY SOEIRO DE CASTRO:-

Bem, inicialmente, cumprimento a todos os presentes na pessoa do sapientíssimo presidente. Confesso que gostaria muito de ouvir a dispensa do nobre desembargador doutor Samuel Meira Brasil Júnior, estava contando com isso, tornando então a minha missão bem mais difícil.

Confesso também que desde 2010, quando iniciei no mundo acadêmico, mundo jurídico, mais precisamente, até então nunca obtive, salvo o melhor juízo, um provimento da relatoria do Dr. Samuel. E tornando assim mais difícil ainda a minha missão. Então, estarei eu, tentando com essa missão quase impossível ser transformada.

Diante disso, entendo que a exposição dos fatos, de maneira como está na apelação. Ela não contribuiria para que os demais vogais pudessem entender e se sensibilizar com a causa.

Diante disso, peço vênia para fazer algumas perguntas para que todos possam entender a natureza da ação e o motivo pelo qual estou sucumbindo a essa egrégia Câmara Recursal e esse colenda Tribunal de Justiça.

Algumas perguntas, por exemplo, quando vamos a uma concessionária e adquirimos um veículo, qual o objetivo da aquisição daquele bem? Inicialmente, condução, quando adquirimos um ar-condicionado, qual o objetivo desse ar-condicionado? Condicionar o ambiente. São coisas simples, mas que precisam ser questionadas. O microfone, para que a gente possa falar, que as pessoas possam nos ouvir, inclusive. Coisa simples, um celular, qual o objetivo de um celular? Comunicação. E qual o objetivo quando você contrata um alarme para colocar em uma. Motocicleta, cujo fruto foi do primeiro trabalho do apelante. Um rapaz de vinte e poucos anos de idade, que, ao longo de 40 e tantas prestações, adquiriu sua sonhada motocicleta para locomoção, para poder realizar suas atividades diárias. E esse alarme, chamado alarme Pósitron, ele prometia um sensor de presença. Ora, sensor de presença é autoexplicativo. A presença do alarme, do módulo instalado na motocicleta, e de outro lado, o alarme que fica com o condutor. Ao você separar tanto o alarme quanto o módulo, automaticamente o sensor de presença atua, e a motocicleta ela fica parada. O que aconteceu em 2014? Em agosto de 2014, o apelante comprou a motocicleta, a tão sonhada motocicleta, pouco tempo depois, em outubro do mesmo ano, ele foi até a loja da. segunda apelada, a empresa Limoeiro Motopeças, instalou o módulo, porque ele prometia a cortar a corrente da sua motocicleta, e todos sabemos que motocicleta hoje é objeto de muito furto, de muito roubo, então ele se prevenindo corta a corrente e daí adquiri esse módulo. Pagou caro, e em 2014, em dezembro de 2014, o que aconteceu? Ele foi roubado. A sua motocicleta por volta de 18 horas foi furtada, na verdade foi um roubo. E ele acionou os alarmes, ele acionou, fez todo o procedimento, inclusive, foi pedido, foi entregue a Terceira Vara, a Quarta Vara Civil de Serra, esses dois aparelhos, a juíza não quis acautelar, falou não, dispensa acautelamento desses, pode tirar dos autos. E, enfim.. O que aconteceu? Foi julgado improcedente a ação, excelência. Foi julgada improcedente a ação. A Douta Magistrada assim entendeu:

“ O manual de uso apresentado com a inicial é bem claro quanto a ausência de garantir por furto e roubo.”

Ué, então peraí, eu vou até uma loja, vou adquirir um alarme para cortar a corrente, mas o fabricante fala assim: Ó, eu não dou garantia nenhuma. compra aí, instala, mas não dou garantia que vai funcionar não.

Mas gente, e aí? É nessa condição? É muito fácil ser fabricante então. Fabrico celular, tenta aí funcionar, se não funcionar.

O objetivo desse corta corrente é cortar a corrente quando existe uma distância de 20, 50, 100 metros entre o alarme que ficaram os dois com o apelante e o módulo que estava instalado na motocicleta. Ah, mas os ladrões tiraram o módulo, as apeladas nada falaram a respeito, os ladrões colocaram a motocicleta em cima de uma caminhonete, nada falaram também. O boletim de ocorrência foi claro, e aí, excelência, um rapaz que trabalhava, que trabalha ainda, mas fruto do seu trabalho, ele foi até uma concessionária, comprou uma moto zero, com muito esforço, adquiriu essa proteção e a justiça estatal, infelizmente, não abarcou em primeiro grau com uma providência de proteção consumerista.

Então, excelência, eu não vou me alongar, só para a própria apelação civil de origem deste colendo tribunal que diz:

Apelação civil. Ação de indenização por danos materiais e morais, Furto de veículo. Sistema de segurança. Falha. Responsabilidade objetiva do fabricante. Inexistência de causa excludente de responsabilidade. Dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso provido. Apelação civil número tal. Terceira Câmara Civil. Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca, 27 de junho de 2016.“

Não vou me alongar, sei que os trabalhos estão extensos e agradeço a atenção e peço vênia novamente aí pela minha fala, um pouco talvez exagerada aí no calor da emoção. Muito obrigado. Boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Sr. Presidente, comandante da Câmara, a doutrina italiana clássica de processo civil destaca a importância da oralidade no processo civil. Depois de ouvir uma sustentação oral dessa, sabemos que realmente o motivo é prestigiar a interação e o diálogo na hora do julgamento e na interação.

E é por isso que precisamos da oralidade, é por isso que precisamos de ouvir os advogados na sustentação oral. Cumprimento os advogados pela sua manifestação.

Revisitando o caso e após ouvir a sustentação oral, eu vou pedir o retorno dos autos para poder examinar a situação.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO:
06
/0
8
/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos, após ouvir atentamente a sustentação oral realizada pelo advogado do Recorrente em sessão pretérita, que fez relevantes apontamentos sobre os fatos da demanda (ID 8628689).

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARLON BRUNO DUARTE DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação indenizatória movida em face de PST ELETRONICA LTDA. e de LIMOEIRO MOTOPECAS LTDA., julgou improcedentes os pedidos do autor.

Aduz, em síntese, que (i) houve cerceamento de defesa, por indeferimento do pedido de aplicação de confissão e revelia em desfavor da segunda ré; (ii) é devida a indenização por danos materiais e morais ao consumidor, em razão do vício no produto “alarme com sensor”.

Pois bem.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o autor/Recorrente alega que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de aplicação de confissão e revelia em desfavor da segunda ré (LIMOEIRO MOTOPECAS LTDA.).

Não prospera a alegação.

Nos termos do art. 344, do CPC/15, “
S
e o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Não é o caso dos autos.

Ao contrário do que alega o Recorrente, a Recorrida LIMOEIRO MOTOPECAS LTDA. apresentou a contestação tempestivamente no dia 11.03.2020, às fls. 79/89.

Isso porque o AR de citação foi acostado aos autos no dia 06.02.2020 e, em se tratando de processo com litisconsórcio passivo, com diferentes causídicos, deve ser aplicada a norma do art. 229, do CPC/15, que dispõe: “
Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos,
terão prazos contados em dobro
para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento
”.

Assim, apresentada a contestação tempestiva pelo requerido, não é cabível o reconhecimento da revelia.

Tampouco merece prosperar o argumento do Recorrente no sentido de que seria devida a aplicação de confissão à Recorrida LIMOEIRO MOTOPECAS LTDA., diante do seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Conforme se verifica do termo de audiência de fl. 119, o referido pedido do Autor foi indeferido pela MMª. Magistrada de primeiro grau, porque “não houve intimação para depoimento pessoal”.

Muito embora o Autor tenha requerido o depoimento pessoal dos representantes das empresas Requeridas, o pedido foi indeferido anteriormente à audiência, na decisão de fls. 115/116-verso, contra a qual não se insurgiu o Apelante.

Portanto, diante do indeferimento do pedido de depoimento pessoal, não se aplica a pena de confesso estabelecida no art. 385, §1
o
, do CPC/15, cuja aplicação somente deve ocorrer “
Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor
”.

Assim, não se verifica o alegado cerceamento de defesa.

DO DEVER DE INDENIZAR

Ultrapassada a questão processual, a controvérsia diz respeito à suposta responsabilidade civil das Apeladas em decorrência de vício em produto “POSITRON DUOBLOCK PRO 330” (alarme corta corrente por sensor de presença), adquirido pelo Apelante e instalado em sua motocicleta Honda CG Flex, 150 Titan-ESD Mix AG, na data de 17.10.2014.

Conforme afirma na inicial, o produto assegurava que, ao afastar a motocicleta do controle de presença, o motor de partida seria bloqueado automaticamente.

Alega, no entanto, que foi assaltado, em 13.12.2014, e que, mesmo seguindo os procedimentos padrões, ficando com os dois controles em suas mãos, o produto não funcionou.

Além disso, afirma que, na data de 09.02.2016, foi vítima de outro roubo (do seu aparelho celular), ocasião em que reagiu e levou um tiro na cabeça, o que afirma ter ocorrido em razão dos danos psicológicos decorrentes do assalto de sua motocicleta.

Requer, na presente demanda, a indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Na sentença recorrida, foram julgados improcedentes os pedidos do autor, ao fundamento de que não houve prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Da detida análise dos autos e da atenta oitiva da sustentação oral realizada pelo douto advogado, muito embora me sensibilize com a narrativa, não merece reforma a sentença recorrida.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, identificada a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/vendedor), e, no outro, o consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Com relação aos vícios nos produtos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor.

No tocante ao vício oculto, dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

No caso dos autos, o autor/Recorrente apenas produziu provas documental e testemunhal, que não foram suficientes à comprovação da ocorrência do vício do produto, por defeito de fabricação.

Foram acostados à inicial o cupom fiscal da compra do produto e a caixa do fabricante (fls. 25/27), o manual de uso e de instalação do bem, às fls. 28/31, e o boletim de ocorrência do roubo da motocicleta (fl. 32).

É fato incontroverso nos autos que o autor adquiriu o alarme para sua motocicleta no dia 17.10.2014, junto à empresa LIMOEIRO MOTOPEÇAS LTDA.

No entanto, muito embora afirme que efetuou a instalação correta do produto, não há prova da alegação de que o sistema de alarme não teria funcionado, tampouco de que efetuou os procedimentos para seu acionamento.

Sequer foi registrada, no boletim de ocorrência de fl. 32, a existência do referido defeito. Tampouco foi alegado pelo autor que procurou a empresa vendedora (2ª Recorrida) após o ocorrido.

Chama atenção, ainda, o fato de que, os fatos ocorreram em 2014 e, somente em 2019, o autor ajuizou a demanda, sem comprovar – ou alegar – que tenha procurado as empresas anteriormente.

Ainda, conforme se extrai do manual de uso que acompanha o produto, há informação clara, em forma de “Advertência”, no sentido de que o produto é apenas um acessório complementar que não garante contra furtos e roubos.

Veja-se:

Advertência

Sempre que utilizada a palavra “Segurança” neste documento, entende-se que a instalação de equipamentos da linha Positron representa um acessório complementar,
não representando nenhuma garantia conha o furto do bem ou o ressarcimento do mesmo, não substituindo ou eliminando a necessidade de o proprietário adquirir uma apólice de seguros para o bem a ser protegido
.

Do mesmo modo, também se verifica do manual de uso do produto que a função “modo assalto por presença” ou “controle por presença” somente iniciará se estiver habilitada, bem como dependem da configuração da motocicleta, do alarme ou, ainda, da instalação de módulos adicionais que não o acompanham (fl. 28), o que não ficou devidamente demonstrado.

Ressalta-se, por fim, que a inversão do ônus da prova foi indeferida na decisão de fls. 115/116-verso, contra a qual
não
se insurgiu o Recorrente.

Em razão do não reconhecimento de ato ilícito atribuível às Recorridas, por ausência de comprovação, ônus do qual o autor não se desincumbiu, o pedido indenizatório fica prejudicado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor das Recorridas, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do eminente Relator

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Vieram os autos com pedido de vista para melhor análise acerca dos fatos que contornam a presente demanda e, após compulsá-los, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, compartilhando da conclusão no sentido de que
“é fato incontroverso nos autos que o autor adquiriu o alarme para sua motocicleta no dia 17.10.2014, junto à empresa LIMOEIRO MOTOPEÇAS LTDA”,
no entanto,
“muito embora afirme que efetuou a instalação correta do produto, não há prova da alegação de que o sistema de alarme não teria funcionado, tampouco de que efetuou os procedimentos para seu acionamento”,
não se podendo perder de vista que
“os fatos ocorreram em 2014 e, somente em 2019, o autor ajuizou a demanda, sem comprovar – ou alegar – que tenha procurado as empresas anteriormente”
.

Posto isto, acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023381-30.2019.8.08.0048

RELATOR
: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARLON BRUNO DUARTE DA SILVA.

ADVOGADO : SIDIRLEY SOEIRO DE CASTRO.

RECORRIDO : PST ELETRONICA LTDA.

ADVOGADO : ROBERTO TRIGUEIRO FONTES.

RECORRIDO : LIMOEIRO MOTOPECAS LTDA.

ADVOGADO : EDERSON HENRIQUE DEVENS ALMEIDA E OUTRO.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

(
RETORNO DOS AUTOS)

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Pedi o retorno dos autos, após ouvir atentamente a sustentação oral realizada pelo advogado do Recorrente em sessão pretérita, que fez relevantes apontamentos sobre os fatos da demanda (ID 8628689).

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARLON BRUNO DUARTE DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação indenizatória movida em face de PST ELETRONICA LTDA. e de LIMOEIRO MOTOPECAS LTDA., julgou improcedentes os pedidos do autor.

Aduz, em síntese, que (i) houve cerceamento de defesa, por indeferimento do pedido de aplicação de confissão e revelia em desfavor da segunda ré; (ii) é devida a indenização por danos materiais e morais ao consumidor, em razão do vício no produto “alarme com sensor”.

Pois bem.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o autor/Recorrente alega que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de aplicação de confissão e revelia em desfavor da segunda ré (LIMOEIRO MOTOPECAS LTDA.).

Não prospera a alegação.

Nos termos do art. 344, do CPC/15, “
S
e o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Não é o caso dos autos.

Ao contrário do que alega o Recorrente, a Recorrida LIMOEIRO MOTOPECAS LTDA. apresentou a contestação tempestivamente no dia 11.03.2020, às fls. 79/89.

Isso porque o AR de citação foi acostado aos autos no dia 06.02.2020 e, em se tratando de processo com litisconsórcio passivo, com diferentes causídicos, deve ser aplicada a norma do art. 229, do CPC/15, que dispõe: “
Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos,
terão prazos contados em dobro
para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento
”.

Assim, apresentada a contestação tempestiva pelo requerido, não é cabível o reconhecimento da revelia.

Tampouco merece prosperar o argumento do Recorrente no sentido de que seria devida a aplicação de confissão à Recorrida LIMOEIRO MOTOPECAS LTDA., diante do seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Conforme se verifica do termo de audiência de fl. 119, o referido pedido do Autor foi indeferido pela MMª. Magistrada de primeiro grau, porque “não houve intimação para depoimento pessoal”.

Muito embora o Autor tenha requerido o depoimento pessoal dos representantes das empresas Requeridas, o pedido foi indeferido anteriormente à audiência, na decisão de fls. 115/116-verso, contra a qual não se insurgiu o Apelante.

Portanto, diante do indeferimento do pedido de depoimento pessoal, não se aplica a pena de confesso estabelecida no art. 385, §1
o
, do CPC/15, cuja aplicação somente deve ocorrer “
Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor
”.

Assim, não se verifica o alegado cerceamento de defesa.

DO DEVER DE INDENIZAR

Ultrapassada a questão processual, a controvérsia diz respeito à suposta responsabilidade civil das Apeladas em decorrência de vício em produto “POSITRON DUOBLOCK PRO 330” (alarme corta corrente por sensor de presença), adquirido pelo Apelante e instalado em sua motocicleta Honda CG Flex, 150 Titan-ESD Mix AG, na data de 17.10.2014.

Conforme afirma na inicial, o produto assegurava que, ao afastar a motocicleta do controle de presença, o motor de partida seria bloqueado automaticamente.

Alega, no entanto, que foi assaltado, em 13.12.2014, e que, mesmo seguindo os procedimentos padrões, ficando com os dois controles em suas mãos, o produto não funcionou.

Além disso, afirma que, na data de 09.02.2016, foi vítima de outro roubo (do seu aparelho celular), ocasião em que reagiu e levou um tiro na cabeça, o que afirma ter ocorrido em razão dos danos psicológicos decorrentes do assalto de sua motocicleta.

Requer, na presente demanda, a indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Na sentença recorrida, foram julgados improcedentes os pedidos do autor, ao fundamento de que não houve prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Da detida análise dos autos e da atenta oitiva da sustentação oral realizada pelo douto advogado, muito embora me sensibilize com a narrativa, não merece reforma a sentença recorrida.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, identificada a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/vendedor), e, no outro, o consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Com relação aos vícios nos produtos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor.

No tocante ao vício oculto, dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

No caso dos autos, o autor/Recorrente apenas produziu provas documental e testemunhal, que não foram suficientes à comprovação da ocorrência do vício do produto, por defeito de fabricação.

Foram acostados à inicial o cupom fiscal da compra do produto e a caixa do fabricante (fls. 25/27), o manual de uso e de instalação do bem, às fls. 28/31, e o boletim de ocorrência do roubo da motocicleta (fl. 32).

É fato incontroverso nos autos que o autor adquiriu o alarme para sua motocicleta no dia 17.10.2014, junto à empresa LIMOEIRO MOTOPEÇAS LTDA.

No entanto, muito embora afirme que efetuou a instalação correta do produto, não há prova da alegação de que o sistema de alarme não teria funcionado, tampouco de que efetuou os procedimentos para seu acionamento.

Sequer foi registrada, no boletim de ocorrência de fl. 32, a existência do referido defeito. Tampouco foi alegado pelo autor que procurou a empresa vendedora (2ª Recorrida) após o ocorrido.

Chama atenção, ainda, o fato de que, os fatos ocorreram em 2014 e, somente em 2019, o autor ajuizou a demanda, sem comprovar – ou alegar – que tenha procurado as empresas anteriormente.

Ainda, conforme se extrai do manual de uso que acompanha o produto, há informação clara, em forma de “Advertência”, no sentido de que o produto é apenas um acessório complementar que não garante contra furtos e roubos. Veja-se:

Advertência

Sempre que utilizada a palavra “Segurança” neste documento, entende-se que a instalação de equipamentos da linha Positron representa um acessório complementar,
não representando nenhuma garantia conha o furto do bem ou o ressarcimento do mesmo, não substituindo ou eliminando a necessidade de o proprietário adquirir uma apólice de seguros para o bem a ser protegido
.

Do mesmo modo, também se verifica do manual de uso do produto que a função “modo assalto por presença” ou “controle por presença” somente iniciará se estiver habilitada, bem como dependem da configuração da motocicleta, do alarme ou, ainda, da instalação de módulos adicionais que não o acompanham (fl. 28), o que não ficou devidamente demonstrado.

Ressalta-se, por fim, que a inversão do ônus da prova foi indeferida na decisão de fls. 115/116-verso, contra a qual
não
se insurgiu o Recorrente.

Em razão do não reconhecimento de ato ilícito atribuível às Recorridas, por ausência de comprovação, ônus do qual o autor não se desincumbiu, o pedido indenizatório fica prejudicado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor das Recorridas, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 0023381-30.2019.8.08.0048

APELANTE: MARLON BRUNO DUARTE DA SILVA

APELADOS: LIMOEIRO MOTOPECAS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO

Vieram os autos com pedido de vista para melhor análise acerca dos fatos que contornam a presente demanda e, após
compulsá-los
, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, compartilhando da conclusão
no sentido de que
“
é
fato incontroverso nos autos que o autor adquiriu o alarme para sua motocicleta no dia 17.10.2014, junto à empresa LIMOEIRO MOTOPEÇAS LTDA
”,
no entanto,
“muito embora afirme que efetuou a instalação correta do produto, não há prova da alegação de que o sistema de alarme não teria funcionado, tampouco de que efetuou os procedimentos para seu acionamento”,
não se podendo perder de vista que
“os fatos ocorreram em 2014 e, somente em 2019, o autor ajuizou a demanda, sem comprovar – ou alegar – que tenha procurado as empresas anteriormente”
.

Posto isto, acompanho o
eminente
Relator para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.